Tribunal: STJ
Processo: 1003097-80.2023.8.26.0229
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237974 - SP(2025/0383105-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRENTE
: FACEMMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ADVOGADO
: LOURIVAL JOÃO TRUZZI ARBIX - SP024491
RECORRIDO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RONILSON MARCIO EVARISTO - SP420436
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE E
LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença
de procedência em ação indenizatória por atraso na entrega de lote, majorando
honorários advocatícios.
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação de danos por atraso na entrega de
lote, com pedido de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
desde o início do atraso até a entrega das chaves.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação indenizatória,
condenando as rés ao pagamento de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, de 18
de janeiro de 2019 a 11 de abril de 2022, com atualização desde cada vencimento e
juros de mora desde a citação, e fixou honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo integralmente a
sentença e majorando os honorários para 15% nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil; nos embargos de declaração, rejeitou a pretensão ao
afastar alegações de omissão, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão no julgamento dos embargos de declaração, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, quanto à possibilidade de edificação antes da vistoria final, à
existência de precedentes sobre o mesmo loteamento e ao inadimplemento da
adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao
art. 489,
Documento eletrônico VDA56111487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9010afe-e5ee-4086-a9d6-0c66344238a5

II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
art. 1.022,
origem não enfrentou questões específicas e potencialmente decisivas suscitadas
nos embargos de declaração, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e
impõe o retorno dos autos para análise integral das matérias ventiladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal deixa de enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos de
declaração, em violação ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, e
art. 489,
ao
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.”.
art. 1.022,
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9010afe-e5ee-4086-a9d6-0c66344238a5

RECURSO ESPECIAL No 2237974 - SP(2025/0383105-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRENTE
: FACEMMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ADVOGADO
: LOURIVAL JOÃO TRUZZI ARBIX - SP024491
RECORRIDO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RONILSON MARCIO EVARISTO - SP420436
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE E
LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença
de procedência em ação indenizatória por atraso na entrega de lote, majorando
honorários advocatícios.
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação de danos por atraso na entrega de
lote, com pedido de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
desde o início do atraso até a entrega das chaves.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação indenizatória,
condenando as rés ao pagamento de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, de 18
de janeiro de 2019 a 11 de abril de 2022, com atualização desde cada vencimento e
juros de mora desde a citação, e fixou honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo integralmente a
sentença e majorando os honorários para 15% nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil; nos embargos de declaração, rejeitou a pretensão ao
afastar alegações de omissão, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão no julgamento dos embargos de declaração, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, quanto à possibilidade de edificação antes da vistoria final, à
existência de precedentes sobre o mesmo loteamento e ao inadimplemento da
adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao
art. 489,
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54875314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:05
Código de Controle do Documento: 2809ffe7-4127-4c83-ae5c-b2c84df494eb

origem não enfrentou questões específicas e potencialmente decisivas suscitadas
nos embargos de declaração, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e
impõe o retorno dos autos para análise integral das matérias ventiladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal deixa de enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos de
declaração, em violação ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, e
art. 489,
ao
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.”.
art. 1.022,
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por FACEMMAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e por CEMARA NEGOCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
apelação cível nos autos de ação de reparação de danos fundada em atraso na
entrega de lote.
O julgado foi assim ementado (fl. 344):

Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de reparação de danos.
Atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da vendedora. Fixação de lucros
cessantes à razão de 0,5% ao mês, calculados sobre do valor atualizado do imóvel,
com incidência desde o início do atraso até a entrega das chaves. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
361):

Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade ou
omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de discussão sobre matéria
examinada pelo acórdão. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54875314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:05
Código de Controle do Documento: 2809ffe7-4127-4c83-ae5c-b2c84df494eb

a) 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, porque o
Tribunal
teria se omitido em enfrentar documentos relevantes (alvará de
a quo
construção de 2018 e fotografias da edificação no lote) e teses defensivas de
ausência de danos e inadimplência da adquirente, bem como precedentes do STJ
aplicáveis;
b) 402, 403 e 884 do CC, visto que a condenação em lucros cessantes
por presunção para lote de terreno não edificado viola a exigência de comprovação
de dano e gera enriquecimento sem causa; e
c) 476 e 422 do CC, porque a adquirente inadimplente não pode exigir
prestação da outra parte, havendo violação à boa-fé objetiva e à exceptio non
adimpleti contractus.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade dos
acórdãos por violação dos arts. 1.022, inciso II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV
e VI, do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação
específica das teses e documentos; requer ainda o provimento do recurso para que
se afaste a condenação em lucros cessantes por presunção, reconhecendo as
violações dos arts. 402, 403 e 884 do Código Civil e 422 e 476 do Código Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 395.
O recurso especial foi admitido (fls. 416-418).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de reparação de danos fundada em
atraso na entrega de lote em que a parte autora pleiteou indenização por lucros
cessantes mensais à razão de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde o início do
atraso até a entrega das chaves.
Documento eletrônico VDA54875314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:05
Código de Controle do Documento: 2809ffe7-4127-4c83-ae5c-b2c84df494eb

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação
indenizatória, condenando as rés ao pagamento de 0,5% ao mês sobre o valor do
contrato, de 18 de janeiro de 2019 a 11 de abril de 2022, com atualização desde
cada vencimento e juros de mora desde a citação, e fixou honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação (fls. 344-347).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação das rés, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 344-347). Nos embargos de
art. 85,
declaração, rejeitou a pretensão de reexame, afastando alegações de omissão,
contradição e obscuridade (fls. 360-363).
II- Da negativa de prestação jurisdicional
Ocorreu a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, pois há omissão no acórdão dos embargos de
declaração.
O acórdão recorrido (fls. 343-347), ao apreciar o apelo interposto contra
a sentença, manteve a condenação da ora recorrente ao pagamento de lucros
cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão
fora omisso quanto à três questões: a possibilidade de edificação pela parte
adquirente do imóvel no prazo de entrega antes da vistoria final da obra, a
existência de precedentes desta Corte sobre o mesmo loteamento e o
inadimplemento da adquirente. No entanto, o Tribunal
rejeitou referido
a quo
recurso por entender que fora interposto com o intuito de rediscutir matéria já
enfrentada.
Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão relevante no
julgamento dos embargos de declaração, pois houve a condenação ao pagamento
dos lucros cessantes sob o argumento de atraso da entrega do imóvel que, segundo
Documento eletrônico VDA54875314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:05
Código de Controle do Documento: 2809ffe7-4127-4c83-ae5c-b2c84df494eb

a petição dos embargos de declaração, havia possibilidade de edificação e fora
edificado pela parte, além do inadimplemento contratual e a incidência da exceção
do contrato não cumprimento, uma vez que, instada a se manifestar, a Corte de
origem nada falou sobre as questões.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
provimento para determinar o retorno dos autos à origem para análise
.
integral da matéria suscitada nos embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA54875314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:05
Código de Controle do Documento: 2809ffe7-4127-4c83-ae5c-b2c84df494eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.974 / SP
Número Registro: 2025/0383105-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030978020238260229
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRENTE : FACEMMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ADVOGADO
: LOURIVAL JOÃO TRUZZI ARBIX - SP024491
RECORRIDO
: MARLENE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RONILSON MARCIO EVARISTO - SP420436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:34
Código de Controle do Documento: 0cc11fda-a36c-4922-ac69-453327245790